Tribunal: TJDFT
Processo: 0012175-65.2011.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO AUTOMATICAMENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Diante da aplicabilidade imediata da norma processual à época da suspensão, respeitados os atos processuais já praticados (art. 14 do CPC), a prescrição foi analisada de acordo com a redação original do art. 921 do CPC.
2. Prevê o Código de Processo Civil, no art. 921, §1o (redação original), que, na hipótese de não ser localizado bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. 2.1. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, previsto no art. 921, § 4°, do CPC, independe de decisão judicial e tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1° do art. 921 do Novo CPC.
3. Do teor do art. 70 do Decreto n° 57.663/1966 e art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil, extrai-se a conclusão de que o prazo prescricional para ajuizamento de execução contra o devedor de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contados a partir do vencimento da última parcela.
4. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda. 4.1 A mera formulação de requerimento para realização de diligências ou a reiteração daquelas já efetuadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
5. À luz do princípio da causalidade, extinta a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ser integralmente arcados pela parte executada que, ao inadimplir a obrigação, deu causa ao processo.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Fixados honorários sucumbenciais.